Tribunal: STF
Processo: ADI 2367
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
EMENTA: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NORMA AUTORIZATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      A
implantação de campus universitário sem que a iniciativa legislativa
 tenha partido do próprio estabelecimento de ensino envolvido
caracteriza, em princípio, ofensa à autonomia universitária (CF,
artigo 207). Plausibilidade da tese sustentada.
2.      Lei autorizativa
 oriunda de  emenda parlamentar. Impossibilidade.
Medida liminar
deferida.